Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os Embargos de declaração tem a finalidade de sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, admitindo, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes, quando necessário em decorrência da correção do vício.
2. No caso presente os fundamentos pelos quais elegeu-se o regime aberto para cumprimento das penas foram claramente expostos, não havendo, portanto, qualquer vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.
3. O vício de contradição, mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal, diz respeito a eventual incongruência das premissas e conclusões do voto, não a mera contrariedade do embargante em relação ao entendimento sustentado no voto.
4. A alegação de moduladoras valoradas negativamente justifica a fixação de regime mais grave, constitui mero inconformismo com o julgado, que assentou entendimento diferente. Não há, nesse caso, vício de contradição.
5. Embargos de rejeitados.